Tribunal: STF
Processo: AI 507973
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR (STF) QUE
   LHE NEGA PROVIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA TAL ATO
   DECISÓRIO - PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLADA, NO ENTANTO, PERANTE O
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
   DE AGRAVO EM QUESTÃO, PORQUE JÁ ESGOTADO O PRAZO LEGAL, QUANDO DO
   SEU ENCAMINHAMENTO AO PROTOCOLO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
   - NÃO-CONHECIMENTO - NOVO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
   DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU, POR EXTEMPORÂNEO, DO
   PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - SEGUNDO RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- Não afasta a intempestividade o fato de o
   recorrente protocolar, por equívoco, em Tribunal diverso (o STJ,
   no caso), ainda que no prazo legal, a petição veiculadora do
   recurso deduzido contra decisão emanada de órgão monocrático ou
   colegiado do Supremo Tribunal Federal. A protocolização do
   recurso perante órgão judiciário incompetente constitui ato
   processualmente ineficaz. Hipótese em que a petição recursal
   ingressou, no Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em
   julgado da decisão recorrida.
- A tempestividade dos recursos
   no Supremo Tribunal Federal é aferível em função das datas de
   entrada das respectivas petições no Protocolo da Secretaria desta
   Suprema Corte, que constitui, para esse efeito (RTJ 131/1406 -
   RTJ 139/652 - RTJ 144/964), o único  órgão cujo registro é dotado
   de publicidade e de eficácia jurídico-legal. Precedentes.